Tribunal: STF
Processo: HC 259999
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 1.021.026/SP.



    Ao final, busca-se:



    Seja revista a decisão aqui parcimoniosamente hostilizada para que seja reformada a decisão de primeira instância, para conceder ao PACIENTE JOSÉ GUILHERME CANEDO LANDIVAR, a progressão de regime, INDEPENDENTEMENTE DA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLOGICO, uma vez implementados os requisitos (de ordem objetiva e subjetiva), exigidos por lei, como de direito (doc. 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JOSÉ GUILHERME CANEDO LANDIVAR, em que se aponta como autoridade coatora a 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa possui o seguinte teor (fl. 13):



    [...]



    Na petição inicial, a defesa informa que o paciente está preso em regime fechado e busca a progressão para o regime semiaberto, independentemente da realização de exame criminológico (fls. 2-3).



    Alega que não há elementos que fundamentem suficientemente a exigência do exame criminológico, e que a decisão que condiciona a progressão de regime à sua realização carece de fundamentação relevante (fls. 3-4).



    Alega que o paciente possui boa conduta carcerária e já cumpriu o lapso temporal necessário para a progressão de regime, conforme boletim informativo anexado (fls. 4-8).



    Sustenta que, com a nova redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais, dada pela Lei n. 10.792/03, o exame criminológico deixou de ser obrigatório para a progressão de regime, sendo suficiente o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos (fls. 7-8).



    No mérito, a defesa requer a concessão da progressão de regime ao paciente, independentemente da realização do exame criminológico, uma vez que os requisitos legais já foram cumpridos (fls. 11).



    Prestadas as informações, o Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem, na forma da seguinte ementa (fl. 60):



    [...]



    É o relatório.



    Decido.



    Quanto ao tema, consta do acórdão impugnado (fls. 15-27):



    [...]



    Obtempere-se, pela relevância que, malgrado o adimplemento do cumprimento de tempo mínimo da reprimenda para a consecução ao livramento condicional e, respeitado o entendimento monocrático, analisando-se o caso concreto, de rigor seria o indeferimento da benesse, por ausência do requisito subjetivo, mesmo sem a submissão do reeducando ao exame criminológico.



    Isso porque o reeducando se encontra resgatando sua reprimenda em regime fechado e ostenta falta disciplinar de natureza grave em seu prontuário carcerário (vide fls. 13/17 e 19/24).



    O livramento condicional, derradeira fase do sistema penitenciário progressivo, encerra a concessão de uma espécie de liberdade provisória, anterior à definitiva e antes do termo final da privativa de liberdade, “...representando um estimulante para o condenado que vê a possibilidade de sair da prisão antes do termo marcado na sentença, ao mesmo tempo em que é um freio que deixa entrever a revogação do benefício concedido se faltar ao cumprimento das obrigações que lhe são impostas” (in “Execução Penal”, Julio Fabbrini Mirabete, Ed. Atlas, 13ª edição, 2017, pág. 130), contribuindo para melhorar as condições de reinserção social do apenado.



    A concessão do livramento condicional aos sentenciados em geral está atrelada ao adimplemento de condicionantes de natureza objetiva e subjetiva, com o acréscimo, relativamente ao condenado por crime cometido com violência física ou grave ameaça à pessoa, de requisito específico vinculado à constatação da existência de condições pessoais que façam presumir que o liberado não delinquirá novamente.



    [...]



    Demais disso, eventual existência de faltas disciplinares, mesmo que já se encontrem reabilitadas, devem ser sopesadas na análise da liberdade condicional, a teor do disposto no artigo 83, inciso III, alínea a, do Código Penal, incluída pela Lei nº 13.964/2019, que expressamente dispõe que “o juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: III comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena”.



    Enfim, o que se quer dizer é que o historiamento executório conturbado, pela ocorrência de falta disciplinar de natureza grave, que ainda não teve seus efeitos esvaecidos durante a expiação punitiva, não pode ser desconsiderado e deve constituir fator impeditivo para a consecução da benesse almejada.



    Outrossim, tal entendimento foi reafirmado pela 3ª Sessão, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento finalizado no dia 24 de maio de 2023, com trânsito em julgado aos 19 de setembro de 2023, no âmbito do REsp nº 1.970.217/MG (Tema 1.161), afetado ao rito dos recursos repetitivos, pacificando o entendimento de que, para a aferição do requisito subjetivo, inexiste óbice no sopesamento de faltas disciplinares de natureza grave cometidas em data anterior aos 12 meses anteriores, assentando que o “bom” comportamento carcerário deve considerar todo o histórico prisional do sentenciado.



    [...]



    O agravante, reincidente, está cumprindo pena total de 15 (quinze) anos e 09 (nove) dias de reclusão, em regime fechado, por ter sido condenado pela prática de QUINZE roubos triplamente circunstanciados, tráfico ilícito de entorpecentes e uso de documento falso, estando obrigado, ainda, ao pagamento total de 686 (seiscentos e oitenta e seis) dias-multa mínimos, com o termo final de cumprimento da expiação punitiva atualmente previsto para o dia 27 de setembro de 2031 (fls. 13/17 e 19/24).



    No caso em testilha, o Juízo da Execução determinou a submissão do sentenciado a exame criminológico para aquilatar o atendimento ao requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional (fls. 25/28).



    Não se olvide que o reeducando é reincidente e cometeu delitos patrimoniais graves, de acentuada perniciosidade e reprovabilidade social (no caso dele, roubos triplamente circunstanciados), sem olvidar do tráfico ilícito de entorpecentes (delito equiparado a hediondo) e do uso de documento falso, fatos esses, por si sós, ensejadores da necessidade de mais acurada análise de seu mérito, porque a realidade do indivíduo egresso do sistema penitenciário compreende uma convivência conflituosa com a sociedade e, como dito alhures, ostenta falta disciplinar de natureza grave, consistente no cometimento de novo delito quando em gozo do regime aberto, evidenciando que é resistente à terapêutica penal e detentor de total ausência senso de responsabilidade, revelando que possui personalidade distorcida, o que, por óbvio, exige a comprovação de que sua periculosidade sofreu a atenuação necessária para que possa usufruir benefício prisional, o que não restou evidenciada no caso sub examine.



    De mais a mais, na fase de execução da pena, eventual dúvida meritória para o alcance de benesse liberatória não pode ser interpretada em favor do condenado, pois o interesse social há de ser resguardado.



    A orientação desta colenda Corte Superior é no sentido de que a gravidade abstrata dos delitos praticados e a longevidade da pena a cumprir não podem servir, por si sós, como fundamentos para a determinação de prévia submissão do apenado ao exame criminológico.



    Impõe-se que tal exigência decorra de algum elemento concreto atinente ao período de execução da pena e à conduta carcerária do custodiado, como, por exemplo, a prática de faltas graves ou novo delito no curso da execução da pena. Nesse sentido a Súmula 439/STJ: "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada".



    No caso concreto, a exigência do exame criminológico está devidamente fundamentada no histórico prisional do paciente, pois é reincidente, cometeu delitos patrimoniais graves, tráfico de drogas, uso de documento falso e ostenta falta disciplinar de natureza grave, consistente no cometimento de novo delito quando em gozo do regime aberto.



    Desse modo, não se verifica, no caso em apreço, nenhuma ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus, pois a exigência de realização do exame criminológico foi amparada em motivação concreta, como exige a jurisprudência desta Corte Superior. Confira-se:



    [...]



    Ante o exposto, denego o habeas corpus (doc. 2, pp. 2-7).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator